Tribunal: CARF
Processo: 14041.720029/2018-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14041.720029/2018-77
ACÓRDÃO
2101-002.980 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELPIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013, 2014
IRPF.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96,
em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base
nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Nesse sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do
fato gerador do imposto, ou seja, a aquisição da disponibilidade
econômica. Ao contribuinte cabe o ônus de provar que o rendimento tido
como omitido tem origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que
pertence a terceiros.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por acolher os
documentos apresentados após a impugnação e antes do julgamento de piso; conhecer do
recurso e dar-lhe provimento parcial, para excluir da base de cálculo do lançamento o valor de R$
99.277,57, referente a resgate de plano de previdência na modalidade VGBL. O Conselheiro Mário
Hermes Soares Campos votou pelas conclusões quanto à preliminar de conhecimento dos
documentos apresentados após a impugnação e antes do julgamento de piso.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.980 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720029/2018-77
2
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Antônio Sávio Nastureles,
Wesley Rocha, Cléber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da
Silva Barbosa, Mário Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ELPIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
NETO, contra o Acórdão de primeira instância que julgou procedente o lançamento, mantendo a
cobrança do crédito tributário.
O Auto de infração refere-se à Imposto de Renda de Pessoa Física, anos-calendário
2013 e 2014, exercícios de 2014 e 2015, na qual apurou-se omissões de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica e omissões de rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada,
no valor total de R$ 5.081.904,32, acrescido de multa de ofício e juros de mora, atualizados até o
lançamento, tendo como omissões as seguintes infrações apuradas:
I)
Omissão de rendimentos recebidos da empresa Santa Ana Participações
Ltda;
II)
Omissão de rendimentos recebidos da empresa Lee Empreendimentos Ltda;
III)
Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem
não comprovada;
IV)
Omissão de rendimentos recebidos da empresa Lee Acácias Spe Ltda.;
V)
Omissão de rendimentos decorridos de seguro de vida com cláusula de
cobertura por sobrevivência.
O recorrente interpôs Recurso Voluntário, aduzindo em síntese as mesmas
alegações de primeira instância, acrescentando o seguinte:
Preliminar
i)
Cerceamento do direito de defesa por “destruição dos extratos bancários;
No Mérito
ii)
Refutou as acusações fiscais acerca das omissões de rendimentos
percebidos de pessoas jurídicas, decorrentes de verba não-assalariada,
indicando as razões do seu direito;
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.980 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720029/2018-77
3
iii)
Em relação aos depósitos bancários submetidos à tributação com base na
presunção legal de que cuida o art. 42 da Lei no 9.430/1996, o Recorrente
alega que as provas trazidas ao feito foram desconsideradas pela fiscalização
a pretexto de insuficiência probatória, onde ofertou a defesa que entendeu
não ter ocorrido a incidência do IR sobre as movimentações financeiras.
Por fim, pede o cancelamento da autuação.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

VOTO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
deste colegiado. Assim, passo a analisá-lo.
DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Acerca de preliminares, alegou o Recorrente que:
“O colegiado a quo não acolheu a preliminar de cerceamento do direito a defesa,
porém não enfrentou diretamente o arrazoado sobre a destruição precoce de
todos os extratos bancários que subsidiaram o auto de infração impugnado.
Ora! Conforme alegado na impugnação, a autoridade fiscal, certamente com o
objetivo de dificultar o exercício do contraditório e da ampla defesa, destruiu
todos os extratos bancários que subsidiaram a autuação, privando o Recorrente
de confrontá-los com as informações transportadas para planilhas.
É que, segundo consta do Termo de Verificação Fiscal, as justificativas relativas
aos empréstimos apresentados pelo Recorrente necessitariam da prova da saída
dos recursos da conta bancária, representada por débito em conta corrente.
Ocorre que, sem os extratos bancários, essa prova torna-se muito difícil, o que
demanda a requisição desses documentos perante os bancos, ensejando tempo
superior ao legalmente franqueado para apresentar impugnação na primeira
instância.
Em razão dessa teratologia, bem como da grande quantidade de lançamentos
(depósitos) arrolados na autuação, o Recorrente emendou, no dia 16/01/2019, a
inicial para complementar a juntada dos documentos que afastam a presunção de
omissão de receita (fls. 782/872).
A juntada posterior se justifica, pois, a produção de documentação hábil a
inverter o ônus probatório demanda tempo maior do que o franqueado
legalmente.
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.980 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720029/2018-77
4
Assim sendo, em homenagem ao princípio da verdade material, que norteia a
atuação das Cortes Administrativas, requer desde logo que sejam apreciadas as
provas juntadas às folhas fls. 782/872, uma vez que são documentos que afastam
o lançamento combatido.
Sobre o tema a decisão de piso assim se pronunciou:
“(...) O procedimento fiscal, executado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, foi instaurado por força de ordem específica materializada no Mandado de
Procedimento Fiscal no 01.1.01.00-2017-00139-8. As informações relativas aos
dados bancários do sujeito passivo foram consideradas indispensáveis para a
realização do procedimento fiscal instaurado devido a indício de movimentação
financeira incompatível com rendimentos declarados, relativo aos anos-
calendário 2013 e 2014, conforme registrado no Termo de Verificação Fiscal (TVF).
O indício de incompatibilidade foi constatado com a colação entre a Declaração
de Informações sobre Movimentação Financeira (DIMOF) e os rendimentos totais
declarados relativamente aos anos-calendário 2013 e 2014 (Termo de Verificação
Fiscal – TVF, fl. 637).
As Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) foram
expedidas pela Delegada da Receita Federal do Brasil em Brasília (fls. 103, 104,
165, 166, 334 e 335), autoridade competente para expedição do Mandado de
Procedimento Fiscal respectivo, e foi dirigida às instituições financeiras, em
cumprimento ao art. 4o do Decreto no 3.724, de 2001.
Durante o procedimento de fiscalização o sujeito passivo negou
autorização para a Autoridade Tributária da União solicitar às instituições
financeiras extratos bancários (fl. 86) e não os forneceu espontaneamente,
caracterizando embaraço à fiscalização, na forma do art. 33, inciso I, da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
A omissão do sujeito passivo no atendimento das solicitações da Auditoria-
Fiscal dificultou, para não dizer impossibilitou, o cumprimento do Mandado
de Procedimento Fiscal pela Autoridade Tributária da União, impondo-lhe a
adoção
do procedimento de
Requisição
de
Informações
sobre
Movimentação Financeira, nos termos do Portaria RFB no 2.047, de 26 de
novembro de 2014.
Portanto, tem-se por sobejamente comprovado nos autos que a conduta da
Autoridade Tributária da União se pautou nos estritos ditames das normas que
regulamentam o acesso às movimentações financeiras do sujeito passivo (Lei
Complementar no 105, de 10/01/2001, Lei no 9.430, 27/12/1996, e Decreto no
3.724, de 10/01/2001) não merecendo reparo por este Colegiado”.
Verifica-se que a Fiscalização teria “destruído” na e-fl. 664 os extratos bancários das
contas-correntes mantidas pelo sujeito passivo nos anos-calendário 2013 e 2014, e que segundo o
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.980 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720029/2018-77
5
Contribuinte isso afetaria sua defesa uma vez que estaria ali constatado as saídas das
movimentações financeiras.
Ressalta-se que as requisições de Informações sobre Movimentação Financeira do
sujeito passivo foram juntadas nas e-fls. 103, e seguintes, constando as respostas e os extratos das
contas-correntes do contribuinte identificadas nas instituições financeiras Caixa Econômica
Federal, Banco do Brasil, Bradesco e HSBC.
Verifico que após isso, nas e-fls. 350 e 380 Contribuinte foi intimado e “reintimado”
para apresentar suas considerações acerca das movimentações financeiras identificadas, bem
como também apresentar as provas que entendesse devida, alertando-se que caracterizam-se
como omissão de rendimentos os valores creditados em contas de depósito ou de investimentos,
em relação aos quais, a pessoa física regularmente intimada, não comprove mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Com isso, verifico que as movimentações que embasam a atuação ainda
permanecem no processo, incluindo os valores decorrentes de débitos e créditos, onde constam
as saídas.
Portanto, as informações e documentos referentes ao processo estão nos autos.
Também, é de se registrar que a movimentação financeira é uma prova obtida pela
fiscalização junto às instituições financeiras, quando da recusa do Recorrente em apresentar os
extratos de suas conta-bancárias. Logo, este deveria ter apresentado suas provas e contrariedades
na sua impugnação.
Os documentos solicitados para serem analisados pelo contribuinte, estão juntados
nas e-fls. fls. 782/872, juntado após a impugnação e antes da decisão do Acórdão de Impugnação.
Porém, em privilégio a ampla defesa e contraditório, esse relator recebe e acolhe os
respectivos documentos em atenção aos princípios do formalismo moderado e na busca da
verdade material.
OMISSÕES DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS
Rendimentos oriundos da pessoa jurídica Santa Ana Participações Ltda.
O Recorrente aduz que os rendimentos provenientes da pessoa jurídica Santa Ana
Participações Ltda. são de natureza jurídica de lucros distribuídos, na qualidade de sócio
participante (também referenciado como oculto) em Sociedade em Conta de Participação (SCP)
que mantinha com a referida pessoa jurídica, trazendo aos e-autos a reprodução do seu contrato
constitutivo, fls. 691 a 699, para provar sua existência.
Contudo, apesar de apresentar o informe de rendimento (e-fls. 701 a 705), não há
aos autos o comprovante de recolhimento do Imposto devido, seja na fonte ou seja pelo próprio
beneficiário dos rendimentos.
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.980 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720029/2018-77
6
Como bem destacou a decisão de piso, “na ausência de informações em Declaração
do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF) sobre o Impugnante como sócio participante
para os anos-calendário 2013 e 2014, este deveria ter trazido as reproduções do Livro Diário, com
as devidas formalidades intrínsecas e extrínsecas, ou Escrituração Contábil Digital (ECD) e
Escrituração Contábil Fiscal (ECF), e toda a documentação de suporte de registro para fins de
comprovação do resultado e sua distribuição”.
Assim, não é possível acolher as alegações do Recorrente.
Rendimentos oriundos da pessoa jurídica Lee Empreendimentos Ltda.
Foram identificados créditos em contas bancárias de titularidade do Recorrente,
decorrentes de rendimentos oriundos da pessoa jurídica LEE EMPREENDIMENTOS LTDA,
totalizando R$ 853.867,08 em 2013 e R$ 418.149,88 em 2014. O Contribuinte é sócio da referida
pessoa jurídica.
A Fiscalização apurou diferenças entre os valores informados pelo sujeito passivo
em suas Declarações do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPFs), as Declarações de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica- DIRPJ (fls. 596 a 619), e os créditos em contas
correntes (Termo de Verificação Fiscal – fls. 645 a 647).
O Recorrente, por sua vez, alega que os valores de R$ 500.000,00 e de R$
159.000,00, recebidos em 23/10/2013, na conta corrente do Banco Bradesco, são oriundos de
empréstimo contraído e pago em 38 parcelas. Trouxe aos e-autos reprodução de contrato de
mútuo (fls. 715 a 717) e uma relação de parcelas (fl. 719) firmadas, além dos valores citados na e-
fl. 770, referente a outro contato de mútuo com a mesma pessoa jurídica (e-fl. 767).
Ocorre que, apesar dos esforços do Recorrente, a planilha citada de e-fl. 719 não é
prova hábil e idônea a comprovar os dispêndios tidos com o respectivo empréstimo, sendo uma
prova unilateral sem base sólida e apta a indicar a realidade fática das operações, havendo
também ausência de contrato de mútuo formal e solene para a referida transação, bem como não
houve em suas Declarações do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) qualquer
contratação de dívida com a pessoa jurídica LEE EMPREENDIMENTOS LTDA.
Ainda, que não se dispõe do contrato formal, flexibilizando a exigência, deve haver
outros meios de provas que possam indicar a transação financeira entre os envolvidos nas
operações.
Assim, mantenho a decisão de piso.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTO DE DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Conforme relatório fiscal, a autoridade administrativa constituiu crédito tributário
pela presunção legal de omissão de rendimentos decorrente de depósitos de origem não
comprovada.
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.980 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720029/2018-77
7
Nesse sentido, o lançamento tem por fundamento o art. 42, da Lei n° 9.430, de 27
de dezembro de 1996, assim transcrito:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.980 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720029/2018-77
8
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
A Lei que trata do tributo é a Lei Complementar, justamente o CTN, recepcionado
pela CF de 88 como tal, e a Lei que impõe as condições e a ocorrência do fato gerador é a Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Por sua vez, o recorrente alega que: “nem todo ingresso financeiro é acréscimo
patrimonial, tem que analisar cada caso concreto para verificar se houve ou não este acréscimo. E
os depósitos bancários por si só não caracterizam renda”. Ainda, aduz que a movimentação
financeira por si só não é capaz de dar lastro ao lançamento fiscal, bem como realizou consistente
alegações sobre a falta de fundamentação de constituição do crédito fiscal, apontando legislação,
jurisprudência e doutrina do entendimento do seu direito para cancelar o crédito fiscal.
Conforme lesiona Ricardo Mariz de Oliveira: “acréscimo patrimonial é o próprio
objeto da incidência do imposto de renda, segundo a norma complementar definidora do seu fato
gerador, de modo que o patrimônio se apresenta como parte integrante e essencial desta
hipótese de incidência tributária, pois é a partir dele que se pode determinar a ocorrência ou não
do acréscimo visado pela tributação 1”.
Diferentemente do que entende o recorrente o conceito de renda e rendimento ou
a sua disponibilidade decorre da intepretação fiel aos dispositivos acima citados. Para Hugo de
Brito Machado, a renda é definida da seguinte forma:
“Renda é sempre um produto, um resultado, quer do trabalho, quer do capital,
quer da combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais que não se
comportem no conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem
provento, sem que haja acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente
o conceito de renda como acréscimo (...)”2.
Assim, renda é o acréscimo patrimonial derivado do capital ou do trabalho,
podendo ser a soma de ambos. Portanto, para que já incidência do IR tem que haver
disponibilidade econômica, que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro ou
“coisas” conversíveis. Já a disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou seja
“ter” o direito de forma abstrata.
Sobre a “disponibilidade” de renda, Ricardo Mariz ensina que:

1 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: IBDT, volume 1, 2020, página 49.
2 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.980 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720029/2018-77
9
“Disponibilidade representa a possibilidade que o proprietário do patrimônio tem
de ter as rendas ou os proventos para fazer com eles o que bem entender, nos
limites da lei reguladora do uso da propriedade de qualquer bem.
Mas também há um consenso jurídico mais específico para o termo, o qual pode
ser encontrado no art. 1228, do código Civil, in verbis:
Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o
direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
Nesse dispositivo, o verbo “dispor” é usado no sentido de alienação da coisa,
aliás, no mesmo sentido em que ele também é empregado em outras normas do
código, tais como as do art. 213, 537, 1.335, inciso I, 1.449, inciso II (...)
A disponibilidade, portanto, também implica o poder de alienar o bem a qualquer
título.
Contudo, o que mais relevante se pode observar é a que a disponibilidade é um
dos atributos da propriedade, tanto quanto os atributos de usar e gozar da coisa
de que se é proprietário (...).
Ora sob qualquer ângulo de visão, a disponibilidade a que alude o art. 43 do CTN
corresponde aos atributos da propriedade previstos no art. 1.228 da lei civil, que
são a possibilidade de alienar a coisa representativa da renda, ou melhor, o objeto
do direito em que a renda se constitui (o dinheiro, o título de crédito, outro bem
material ou imaterial), ou os direitos de usá-lo e dele gozar, além do direito de
defesa do mesmo contra terceiros. 3”
Com isso, a acusação fiscal apurou movimentação financeira incompatível com os
rendimentos do Recorrente.
Nesse sentido, caberia ao recorrente apresentar as provas necessárias para afastar
a presunção legal de omissão de rendimento por depósito bancário.
A jurisprudência desse conselho é pacífica, quanto ao tema:
Ementa(s) ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF).
Ano-calendário: 2004
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da
constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação
retroativa, não havendo que se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição
de Movimentação Financeira às instituições de crédito.

3 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: IBDT, volume 1, 2020, páginas 364/365.
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.980 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720029/2018-77
10
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. RENDIMENTOS OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
Devem ser excluídos da base de cálculo do tributo os valores já oferecidos à
tributação.
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não cabe o agravamento da multa de ofício em caso de não atendimento da
intimação para prestar esclarecimentos, nos casos em que já há o ônus de
produção de prova em contrário, sob pena de se presumir a omissão de
rendimentos constante de depósitos bancários de origem não comprovada.
(Acórdão n.o 1302-002.618, Sessão de julgamento de 12/03/2018, Conselheiro
Relator Rogerio Aparecido Gil, 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária).
Ademais, a Súmula CARF n.o 26, assim dispõe:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Vale lembrar ainda que a comprovação da origem dos recursos deve se dar de
forma individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária com os documentos apresentados, a fim de que exista certeza
inequívoca da procedência das importâncias movimentadas, segundo o que dispõe o § 3o do art.
42, da Lei 9.430/1996.
Assim, verificada a omissão de rendimentos sem que se tenha havido a
comprovação da origem dos valores, faltando documentos hábeis e idôneos para dar lastro às
suas alegações, o lançamento deve ser mantido por falta de comprovação de sua origem.
Para justificar as referidas movimentações, o contribuinte alega que os créditos
relacionados na planilha anexada às folhas 794/817, no montante de R$ 3.049.587,63, são
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.980 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720029/2018-77
11
provenientes de recebimentos, com juros, dos valores antecipados em contratos de compra de
produtos para entrega futura não honrados pela pessoa jurídica fornecedora.
O Recorrente adquiriu da pessoa jurídica Fazendas Ecológicas S/A, mediante
contratos de compra e venda para entrega futura, soja, sorgo e caroço de algodão, segundo
consta nos contratos de folhas 794/817, efetuando os pagamentos no dia 03/10/2011 no valor de
R$ 389.000,00 por meio de TED da conta HSBC, AG: 1348, C/C 7-45; dia 04/10/2011 consoante
TED da conta Bradesco AG: 1235, C/C 43782-4, no valor de R$ 211.000,00; e dia 09/11/2011 via
TED da conta Bradesco AG: 1235, C/C 43782-4, no valor de R$ 2.000.000,00, totalizando R$
2.600.000,00, comprovados nos extratos bancários juntados.
Ocorre que, ainda que a haja formalidades nos documentos para transações
futuras, os valores informados se deram no ano-calendário de 2011 e 2012, ao passo que o
período fiscalizado é de 2013 e 2014, não havendo como aproveitar valores de um ano-calendário
ao outro, diante das normas vigentes, bem como também não há informações das transações
bancárias ao período.
Com isso, não há como acolher o referido instrumento como meio de prova idônea
para afastar a omissão de rendimento apontada, por presunção legal.
Os créditos relacionados na planilha que consta da folha 819, no montante de R$
262.989,63, são provenientes de transferências e depósitos bancários realizados pela esposa do
Recorrente, Isabella Siqueira Cardoso, brasileira, advogada, inscrita no CPF sob o no 806.374.931-
68, com a qual ele é casado em regime de comunhão parcial de bens, desde 25/11/2004,
conforme certidão de casamento juntada a folha 820.
Entretanto, os valores indicados pelo recorrente, da conta corrente da esposa do
interessado, apesar de constar nos extratos bancários não consta no lançamento fiscal.
A tributação do Imposto de Renda da Pessoa Física é efetuada no regime de caixa,
ou seja, a incidência ocorre na ocasião da efetiva percepção dos rendimentos (art. 2° da Lei n°
7.713/1998; arts. 2° e 3° da Lei n° 8.134/1990; e art. 2°, §2°, e art. 38, parágrafo único, do
Regulamento do Imposto sobre a Renda de 1999 - RIR/1999, aprovado pelo Decreto n°
3.000/1999, aplicados à época dos fatos geradores).
Nesse sentido, o regime de caixa tem como objetivo computar, no mês de
recebimento dos valores, o ingresso da disponibilidade econômica e fazer incidir o tributo devido,
sendo permitidas as deduções legais no mês de competência. No entanto, as deduções podem ser
realizadas nos meses subsequentes, desde que respeitado o limite legal de dedutibilidade
permitido, conforme dispõe o art. 76 do Decreto n° 3.000/1999, vigente à época dos fatos
geradores, e revogado pelo Decreto no 9.580, de 2018
Portanto, não existem valores lançados a título de transação entre os cônjuges.
TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS E DEPÓSITOS PROVENIENTES DO RECEBIMENTO DE
EMPRÉSTIMO CONCEDIDO A ADEMAR PEREIRA LEAL FILHO
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.980 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720029/2018-77
12
Acerca das transações efetuadas entre familiares, o Recorrente alega que:
“Os créditos relacionados na folha 822, no montante de R$ 353.197,00, são
oriundos de recebimento parcelado de contrato de mútuo, com juros, de
empréstimo realizado no valor de R$ 300.000,00 ao mutuário Ademar Pereira Leal
Filho, em 02/01/2014, conforme contrato de mútuo e extrato bancário anexados
ao processo, às folhas 824/835.
Originalmente o valor emprestado deveria ser pago em parcela única no valor de
R$ 343.197,00, na dada de 10/06/2014. Contudo, como o pagamento não ocorreu
conforme previsto no contrato de mútuo, houve uma recomposição da dívida
para pagamento parcelado, como pode ser observado na planilha denominada
“ACERTO ADEMAR PEREIRA LEAL” carreada à folha 823, o que acarretou no
montante recebido de R$ 353.197,00”.
As provas são frágeis e não são suficientes para comprovar a veracidade das
informações, além disso não consta em sua DIRPF a referida transação.
O Recorrente teve dívidas contraídas por meio de mútuos, mas deixou de informar
em suas Declarações do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) as operações, não
havendo nenhuma informação de mútuo com pessoas físicas, bem como também de apresentar
outros documentos que pudesse dar lastro às operações indicadas, As declarações apresentadas
são insuficientes para comprovar as transações realizadas.
Porém, com o intuito de comprovar suas alegações, algumas operações de mútuo
realizadas poderiam ser apuradas pelas seguintes transferências financeiras:
“Os valores de R$ 15.000,00 e R$ 60.000,00, ambos creditados em 08/09/2014 na
conta do Bradesco, Ag. 244, C/C no 15.628, relacionado na fl. 653 do processo,
itens 64 e 65, são provenientes de empréstimo obtido perante Vinicius de Paiva
Rodrigues, quitado no mês seguinte, em 08/10/2014, com juros de 2% (a.m.),
totalizando o valor pago de R$ 76.500,00, conforme consta nos extratos bancários
e contrato de mútuo apensados às folhas 841/848”.
Porém, analisando os valores descritos, esses não condizem com a compensação de
R$ 76,500,00, referente quantia a título do suposto empréstimo. Os juros citados decorrem de um
contrato sem nenhuma formalidade registrada em cartório e sem outros elementos capazes de
dar lastro à operação. Inclusive, consta no referido instrumento que a multa moratória seria de 2%
(e-fl. 846), e juros de mora de 1%, e não de 2% citado pelo Recorrente. O recibo de e-fl. 848, é um
documento de forma unilateral, que igualmente pende de força probatória, não havendo
indicação da transação financeira compatível com a transação alegada.
Portanto, não acolho os comprovantes oriundos de operações mútuos.
Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do direito
é de quem alega e nesse caso, caberia ao recorrente apresentar as provas de sua alegação, uma
Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.980 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720029/2018-77
13
vez que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato esse que
não ocorreu.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo
37 desta Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A
AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013,
grifou-se).
DO RESGATE PELA PREVIDÊNICA PRIVADA
Quanto ao resgate de R$ 99.277,57, informado pelo Recorrente no extrato de
detalhamento dos resgates, anexado às folhas 837/838, de fato, consta o resgate da previdência
privada, cuja operação foi identificada no lançamento mencionado na e-fl. 649.
Tendo em vista que a modalidade do plano é PGBL, constata-se que é passível de
comprovação, permitindo assim afastar a omissão de rendimento identificada.
Assim, esses valores devem ser excluídos da base de cálculo.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para excluir da base de cálculo os valores de R$ 99.277,57, a título de resgate da
previdência.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.980 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720029/2018-77
14
WESLEY ROCHA
Relator

Fl. 956
DF CARF MF
Original